Tribunal: TJMT
Processo: 1003573-20.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003573-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente pedido regressivo contra concessionária de energia elétrica, sob fundamento de ausência de prova do nexo causal entre os danos elétricos e falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os danos elétricos experimentados por segurados da apelante decorreram de oscilação ou falha no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária, a justificar a responsabilização civil por sub-rogação.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado, mas deve demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, inclusive o nexo causal.

4. Os laudos técnicos juntados aos autos não indicam a qualificação técnica dos elaboradores, tampouco detalham a metodologia utilizada, apresentando-se como prova unilateral e genérica.

5. Não há comprovação de que as oscilações ou falhas no fornecimento de energia ocorreram na rede externa de responsabilidade da concessionária.

6. A ausência de robustez probatória inviabiliza o acolhimento do pedido de regresso por falta de demonstração do evento danoso e sua autoria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A seguradora sub-rogada não está isenta de demonstrar, ainda que minimamente, o nexo de causalidade entre o suposto evento danoso e a conduta da concessionária."

"2. Laudos técnicos unilaterais, superficiais e sem qualificação do profissional subscritor são insuficientes para comprovação do nexo causal em ação regressiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Regresso ajuizada em desfavor da empresa
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

A sentença recorrida de ID. 291883891 julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais de ID. 291883893, a Apelante alega, em síntese, a inexistência de obrigatoriedade de notificação da concessionária para analisar os bens sinistrados.

Defende que os documentos juntados aos autos comprovam a suposta oscilação de energia.

Aduz que os referidos documentos demonstram a existência dos danos e o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e o prejuízo experimentado pelos segurados.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação de regresso. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 291883896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta pela seguradora, ora Apelada, a qual alega ter celebrado contratos de seguro por meio das apólices nº 3353010322714 (Enio Vieira Da Costa), nº 3353001991218 (Valdineia Marquezan), nº 4111000615714 (Felicio Montanha), nº 3353012597614 (Antonio Jose Da Costa), nº 3353012205214 (Almir Duarte), nº 3353012326914 (Gleidis Pereira Barbosa) e nº 3353012409414 (Adalberto Backes) comprometendo-se a indenizar os segurados pelos riscos previamente estabelecidos nas condições gerais do contrato.

Alega que, em decorrência de dano elétrico proveniente da rede de distribuição da Apelante, ocorreram prejuízos a equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados, sendo:

Sinistro
– Enio Vieira Da Costa

Apólice 3353010322714

Data do Sinistro 14/03/2019

Data do pagamento 02/04/2019

Valor do prejuízo R$ 1.394,05

Causa: descarga elétrica

Sinistro
– Valdineia Marquezan

Apólice 3353001991218

Data do Sinistro 03/12/2019

Data do pagamento 26/02/2020

Valor do prejuízo R$ 3.014,00

Causa: descarga atmosférica

Sinistro
– Felicio Montanha

Apólice 4111000615714

Data do Sinistro 29/11/2020

Data do pagamento 20/01/2021

Valor do prejuízo R$ 3.381,80

Causa: oscilação de energia

Sinistro
– Antonio Jose Da Costa

Apólice 3353012597614

Data do Sinistro 01/03/2021

Data do pagamento 25/03/2021

Valor do prejuízo R$ 4.587,20

Causa: descarga atmosférica

Sinistro
– Almir Duarte

Apólice 3353012205214

Data do Sinistro 12/03/2021

Data do pagamento 06/04/2021

Valor do prejuízo R$ $1.389,98

Causa: queda de energia

Sinistro
– Gleidis Pereira Barbosa

Apólice 3353012326914

Data do Sinistro 23/03/2021

Data do pagamento 13/05/2021

Valor do prejuízo R$ 3.444,95

Causa: oscilação na rede elétrica

Sinistro
– Adalberto Backes

Apólice 3353012409414

Data do Sinistro 12/03/2021

Data do pagamento 01/07/2021

Valor do prejuízo R $1.389,11

Causa: descarga elétrica

Aduz que abriu a solicitação do sinistro, providenciou os laudos técnicos e concluiu que os danos ocorridos perfazem o montante de R$ 18.601,09 (dezoito mil, seiscentos e um reais e nove centavos), o qual foi adimplido aos segurados.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela Seguradora.

Em sede de contestação a concessionária alegou preliminar de a falta de interesse de agir, a ilegitimidade ativa e a prescrição. No mérito, alegou a ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso. (ID. 291883872).

Pois bem, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando o laudo juntado pela Seguradora Apelante (IDs. 291883488 – fl. 17, 291883489 – fl. 35, 291883490 – fl. 22, 291883491 – fl. 28, 291883492 – fl. 16, 291883493 – fl. 28 e 291883494 – fl. 20,), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de uma oscilação de energia.

Os mencionados laudos foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre as supostas falhas na prestação de serviço e os danos.

Assim, inexistem provas de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025